Tribunal: TJPA
Processo: 0817134-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817134-20.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Agravos internos interpostos por MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação de cobrança, diante do pagamento do débito principal, extinguindo o processo sem resolução do mérito e mantendo a condenação do Estado em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o pagamento do débito após a citação, ainda que integral, afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios;
(ii) saber se o pagamento fora do prazo gera direito a encargos moratórios e impede a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado do Pará deu causa à propositura da ação, uma vez que o pagamento ocorreu apenas após a citação, o que justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e precedentes do STJ.
4. O agravo interno do Estado não apresentou argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática.
5. No agravo da empresa, a tese de direito aos encargos moratórios foi afastada por ausência de comprovação documental e inexistência de cálculo líquido que demonstrasse valor exigível além do principal.
6. Ambos os agravos se limitaram a repetir fundamentos já enfrentados, permitindo a manutenção da decisão monocrática com base no art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre apenas após a citação, nos termos do princípio da causalidade.
2. O pagamento integral da dívida após o ajuizamento da ação enseja a perda superveniente do objeto e a extinção do processo, quando não comprovada a existência de valores exigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º; 485, VI; 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/03/2017; AgInt no AREsp n.º 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, AC n.º 0806932-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06/02/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGRA-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
Agravos Internos

interpostos
Marelli Moveis Para Escritório S/A
e
pelo
Estado do Pará
em face de decisão monocrática “Id. 19810487”, que
deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA.

A
Agravante

Marelli Móveis Para Escritório S/A
sustenta que, embora reconheça o pagamento do valor principal, subsiste o direito à percepção dos encargos moratórios — juros e correção monetária — em razão do atraso de mais de três anos entre a entrega do mobiliário e o efetivo pagamento.

Aduz que o Estado do Pará permaneceu em mora por período superior a três anos, motivo pelo qual não se pode falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, visto que a satisfação integral da pretensão não ocorreu.

Requer, assim, a reforma do decisum agravado, com a condenação do Estado ao pagamento dos encargos decorrentes do inadimplemento.

No seu recurso, o Estado do Pará contesta
a inexistência de pretensão resistida
, argumentando que
reconheceu a dívida desde a contestação
, não tendo se oposto ao pagamento, o qual apenas aguardava a tramitação administrativa necessária.

Aduz que
não houve lide
, pois o pagamento foi efetivado espontaneamente, e que, portanto,
não há fundamento jurídico para a condenação em honorários advocatícios
.

Subsidiariamente, requer
a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, de 10% para 5%
, sob o argumento de que o caso concreto não envolveu complexidade jurídica e não ensejou resistência efetiva.

Ao final, ambos requerem o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Foram ofertadas Contrarrazões pelo
Marelli Moveis Para Escritório S/A
no Id. 20850545.

O Estado do Pará foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo não ofertou, conforme Id.

20381398.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os
Agravos Internos
,
por preencherem os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do
Código de Processo Civil (CPC)
.

Apura-se dos autos, que aa sociedade empresária MARELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A ajuizou ação de cobrança, pois no ano de 2013 a firmou contrato com o Estado do Pará, através da Polícia Civil, para fornecer e instalar mobiliário, tais como: cadeiras, mesas e armários, mas até o momento do ajuizamento da demanda, o Estado não havia quitado o valor devido.

Ressaltou-se na inicial que o Estado reconheceu o valor devido, mas as tentativas extrajudiciais para composição do crédito foram infrutíferas.

O Estado do Pará, em contesta reconheceu o débito, e declarou que o pagamento ainda não teria ocorrido por questões administrativas.

Sendo assim, a ação foi julgada procedente.

Recurso do
Estado do Pará

O Estado do Pará impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois reconheceu a dívida e comprovou o pagamento integral do débito, circunstância que levou à perda superveniente do objeto da ação.

Constata-se que o Agravante
reproduz os mesmos argumentos já enfrentados e devidamente rechaçados na decisão monocrática
, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

A decisão agravada, ao manter a condenação em honorários, fundamentou-se na
aplicação do princípio da causalidade
,
ressaltando que

o pagamento da dívida se deu após o ajuizamento da ação e a citação do Estado
,
circunstância que justifica a imposição dos ônus de sucumbência à Fazenda Pública, ainda que o mérito da demanda tenha sido julgado improcedente

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento segundo o qual
a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus de sucumbência, mesmo quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda do objeto
,
conforme o

REsp n.º 1.641.160/RJ
,
Rel. Min.

Nancy Andrighi
,
Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 21/03/2017.

Por sua vez, a jurisprudência desta Corte é pacífica nesse mesmo sentido, reconhecendo que
a Fazenda Pública responde pelos honorários quando o pagamento é realizado apenas após a propositura da ação
, em atenção ao princípio da causalidade. Cita-se, a propósito, precedente recente da 2ª Turma de Direito Público:

“
O reconhecimento do débito e o posterior pagamento, realizados somente após o ajuizamento da ação, não afastam a responsabilidade do ente público pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.”
(
TJPA, Apelação Cível n.º 0806932-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 06/02/2024
)
.

Ressalta-se que, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
,
o julgador pode
reiterar os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o recurso interno não traz argumentos novos aptos a modificar o julgamento
, em observância ao
art. 1.021, § 3º, do CPC
.

“É legítimo ao órgão colegiado manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, quando o Agravo Interno se limita a reproduzir as razões já enfrentadas anteriormente.”

(
STJ, AgInt no AREsp n.º 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024
).

Assim,
a decisão agravada examinou de forma exaustiva os fundamentos jurídicos aplicáveis
, especialmente a correlação entre o momento do pagamento e a causa da propositura da ação, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro de direito a justificar sua reforma.

Recurso do
Marelli Móveis para Escritório S/A

A despeito da insurgência da agravante, constato que a decisão agravada reconheceu que o pagamento integral do valor principal da dívida, objeto da Ação de Cobrança, restou devidamente comprovado nos autos, configurando-se, assim, a
perda superveniente do objeto
, nos termos do
art. 485, VI, c/c art. 493 do CPC
, em virtude da ausência de interesse processual.

A agravante, por sua vez, defende que o pagamento intempestivo do débito gera direito aos encargos moratórios, não sendo caso de extinção do processo.

Entretanto, apuro que a irresignação não merece acolhida, visto que o documento de id. 6875171 demonstra que houve a incidência de juros e correção monetária, e a sociedade empresária Agravante não demonstrou inconsistências no valor quitado.

Destarte, é adequada a extinção da ação. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na hipótese em que o inadimplemento por parte do devedor fiduciário deu causa ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a extinção do processo por perda superveniente do objeto (regularização do débito extrajudicialmente), é de se impor ao requerido os honorários advocatícios sucumbenciais, considerado o princípio da causalidade, ex vi do art . 85, § 10, do NCPC. 2. Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, então devidos pela parte ré/apelante, na forma do § 11 do art. 85 do CPC . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 53698577220228090132 POSSE, Relator.: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE CONSÓRCIO GARANTIDO POR SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO TITULAR . SENTENÇA DE PARCIAL PERDA DE OBJETO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA AUTORES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO . FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE A UM DOS CONTRATOS NÃO REBATIDA PELOS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. NULIDADE. DECISÃO DE SANEAMENTO . INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEFE . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA DE DUAS PARCELAS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO . PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A MORA DOS AUTORES EM COMUNICAR O SINISTRO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO . NÃO ACOLHIMENTO. EFEITOS DA CITAÇÃO. SOMENTE APÓS SUA FORMALIZAÇÃO REGULAR E VÁLIDA. HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS . PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE QUE DEU CAUSA. ADMINISTRADORA NÃO PROMOVEU A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA . RESPONSÁVEL PELO ÔNUS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em relação ao contrato referente ao Grupo n . 10368 – Cota n. 0188-01, a impossibilidade de restituição dos valores no momento decorre do fato de que o contrato está inativo por desistência do consorciado, antes do falecimento. A parte apelante não confrontou os fundamentos utilizados na sentença, pelo que não merece ser conhecido o pedido de restituição dos valores. 2 . Ainda que a decisão saneadora não tenha fixado a perda superveniente do objeto da ação na delimitação das questões de direito, a parte apelante oportunamente manifestou-se a respeito do ponto arguido em sede de impugnação à contestação. Não havendo prejuízo expressa, impossível reconhecer a nulidade da decisão e, consequentemente, da sentença. 3. A inversão do ônus probatório, à luz da previsão consumerista insculpida no art . 6º, inciso VIII, ope judicis consuma o dever da ré em demonstrar à mora dos autores em comunicar o fato. Não cumprida a incumbência, é de se reconhecer a cobrança indevida e o direito à repetição do indébito em dobro. 4. O cumprimento espontâneo da obrigação no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a formalização da citação acarreta a perda superveniente do objeto, porquanto os efeitos da citação válida e regular não são retroativos . 5. A responsabilidade pelos honorários e despesas processuais relativos aos pontos em que houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto deve obedecer ao princípio da causalidade. Uma vez que a parte ré não restituiu o valor devido na via administrativa quando oportunamente solicitada, esta quem deve se responsabilizar pelos ônus cabíveis. 6 . Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-PR 00041118520238160103 Lapa, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 19/11/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)”

Portanto, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes
que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025